Tribunal: TJSP
Processo: 1025022-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público para o cargo de Professor de educação Básica I – Candidata considerado inapta pela perícia médica em razão de ser portadora de cálculo coraliforme bilateral – Perícia realizada pelo IMESC concluiu que a condição da autora não a incapacita para a atividade – Sentença mantida – Recurso desprovido.